Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-42.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha, aliadas às demais provas, incabível a absolvição do réu.
3. Restando comprovado nos autos que o réu fora cientificado das medidas protetivas de urgência aplicadas em seu desfavor, basta sua presença em local do qual deveria se afastar ou, ainda, tentativa de contato por meio de telefone com a vítima, para que o crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 reste configurado.
4. Apelação conhecida e não provida.